Tribunal: STF
Processo: HC 230222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a cautelar requerida.



    Narram os autos que o TJBA deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para reformar a sentença absolutória do paciente, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, pela prático do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, pois o TJBA teria se valido de inquéritos e ações penais para afastar a benesse legal.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem em caráter liminar: concedida a medida liminar, redimensionando a pena, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado da pena de 05 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto, modificando se para 01 (hum) ano e 08 (oito) meses em regime aberto, e, ao final, seja determinada a expedição do competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo essa a hipótese dos autos.



    Isso porque, o não reconhecimento do tráfico privilegiado amparou-se nos seguintes fundamentos:



    “Davi Silva Gomes já foi preso anteriormente “por infração aos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8069/90 - Autos de nº 0000525-40.2015.08.0034, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e responde também a um Termo Circunstanciado de nº 0000292.09.2016.8.05.0034, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006; cf Certidão de fls. 32 ”, não atendendo, portanto, aos requisitos de ordem subjetiva para concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33, da Lei de regência ...(doc. 7, grifos do original)



    Vê-se, portanto, que o TJBA, concluiu pela inviabilidade da causa especial de redução de pena do art. 33 §4º da Lei de drogas, aludindo a existência de inquérito e Termo circunstanciado, sem apontar a existência sentença condenatória com trânsito em julgado. 



    Com efeito, essa compreensão diverge do entendimento da Segunda Turma da Suprema Corte, porquanto a existência de inquéritos ou ações penais em curso, não é, por si só, fundamento apto a afastar a referida benesse legal. Nesse sentido, destaco:



    “Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida. (HC 204523 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3/2/2022)”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração, com fundamento no art. 21 §1º do RISTF. Todavia, concedo a ordem de ofício, para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e às instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente